Tribunal: STF
Processo: Rcl 2050
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-12
Data de publicação: 2003-06-12

Ementa:
Interpretação teleológica do art. 102, I, f da CF. O STF não é
competente para julgar ação da União  contra sociedade de economia
mista estadual com objetivo de receber contribuição do programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, reconhecida
constitucional quando do julgamento da ACO 471 , rel Min. Sydney
Sanches.
Precedentes.
Agravo improvido.